Tribunal: TJBA
Processo: 8003182-74.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003182-74.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s):ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE
DÉBITO
ADIMPLIDO
.
APONTAMENTO
INDEVID
O
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LESÃO MORAL. CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS
LEGAIS
. DATA DA CITAÇÃO.
APELO
CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente pedisos formulados em sede de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor em razão do protesto indevido de fatura de energia elétrica quitada anteriormente à data do protesto. Pretensão da ré de afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em decorrência do protesto indevido de fatura de energia elétrica já quitada; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros legais incidentes sobre o valor da indenização por dano moral fixada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da fornecedora de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente para sua configuração a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Comprovado nos autos que o consumidor quitou a fatura referente ao consumo de energia elétrica do mês de dezembro/2023 em 08.02.2024, antes do protesto efetivado em 23.02.2024, resta configurado o ilícito civil.

A falha no repasse do pagamento pelo agente arrecadador configura fortuito interno, não eximindo a concessionária de responsabilidade, pois o risco do negócio deve ser suportado por quem aufere lucro com a atividade.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação específica do abalo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A fixação da indenização em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação (11.11.2024), conforme dispõe o art. 405 do Código Civil e a jurisprudência do STJ (Súmula 54 inaplicável no caso de responsabilidade contratual).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido em parte.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por protesto indevido de fatura já quitada, ainda que decorrente de falha no repasse de pagamento pelo agente arrecadador.

O dano moral decorrente do protesto indevido de dívida inexistente configura-se
in re ipsa,
dispensando prova específica do prejuízo.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2302740/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024. TJ-CE, Apelação Cível 0259728-40.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 24.09.2024. TJ-MT, Recurso Inominado 1032730-92.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.09.2023. STJ, REsp 746/183, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma. TJ-BA, Embargos de Declaração 8086457-46.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024.

Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8003182-74.2024.8.05.0138
,

da Comarca de
Jaguaquara
/Bahia em que figuram como
a
pelante
, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e

a
pelad
o
,
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade
em

conhecer
do
Apelo

da

ré

e
dar-lhe
provimento,
em parte,

para reformar parcialmente a sentença
a quo
para fixar a data d
a citação
(
11
.
11
.2024), como
o
termo inicial d
os juros legais
que incidirão sobre a indenização arbitrada a título de dano moral
,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/12